Tribunal: CARF
Processo: 13128.720251/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.720251/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO MARCOS BAILAO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas com pensão
alimentícia desde que atendidos os requisitos legais e que comprovados os
devidos pagamentos.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Thiago Duca
Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.720251/2016-95
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2012, para formalização
de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor original de R$ 8.909,80, incluindo
multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 11 a 13, quais sejam: Dedução Indevida de Dependente (R$
3.949,44); Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 8.006,53); Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública (R$ 14.620,25); e Dedução Indevida de Despesas
com Instrução (R$ 47.853,93).
Inconformado com a exigência, o interessado apresentou impugnação alegando a
improcedência da autuação, alegando:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE: Valor da infração: R$
3.949,44. A glosa é indevida, pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS: Valor da
infração: R$ 8.006,53. O valor contestado refere-se a despesas médicas do próprio declarante. O
valor contestado refere-se a despesas médicas de companheiro(a), com quem o contribuinte tem
filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge. CPF e nome do dependente: Despesas com plano de
saúde, médicas e odontológicas em arquivo digital para a receita federal no dia 13/06.
(comprovante anexo). O valor contestado refere-se a despesas médicas pagas em face às normas
do Direito de Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública em divórcio consensual. Nome e CPF (opcional) do alimentando:
Alimentandos Pedro Stephane Lima e Stéphane Ohane Lima. Despesas com plano de saúde,
médicas e odontológicas em arquivo digital para a receita federal no dia 13/06. (comprovante
anexo).
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA. Valor da infração: R$ 47.853,93. O valor contestado
refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual."
Foi emitido Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, propondo a
manutenção parcial da exigência fiscal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

O(A) interessado(a), não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório.
A DRJ Fortaleza, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> Dedução Indevida de Dependente: Infração Excluída. Comprovadas as
relações de dependência do pai e da companheira.
=> Dedução Indevida de Despesas Médicas: Infração Alterada para R$ 7.889,87.
Não apresentou nenhum comprovante de plano de saúde. Apresentou apenas um único
comprovante de despesas odontológicas de R$ 116,66 pelo cartão de crédito da Sra. Luzia, que
não deu para saber quem foi o profissional ou empresa que recebeu esse pagamento, mas assim
mesmo será aceito para aceitar parcialmente deduções com Odontólogo.
=> Dedução Indevida de Pensão Alimentícia: Infração Alterada para R$
26.762,98. O acordo judicial repactuado em 2009 previu pensão de 10% para o filho Pedro, e
12% para a ex-esposa Odeth, ambos pagos em favor de Odeth, cujo valor, conforme
comprovante de rendimentos, foi de R$ 21.090,95. A pensão sobre o 13o salário não é dedutível.
Não há previsão de pensão para a filha Stephane, mas somente as despesas com
plano de saúde e com educação, que não foram comprovadas.
OBS: Na impugnação, o interessado informou que os documentos de
comprovação são os que ele apresentou espontaneamente antes de receber intimação, que estão
no dossiê digital no 10100.004857/0616-79.
Repete-se que o interessado não apresentou manifestação ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório. Assim, considerando os documentos acostados aos autos,
ratifica-se a análise efetuada pela autoridade revisora, constante no Termo Circunstanciado.
Assim, decidiu-se por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação
alterando o crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento acostada às fls. 09/15, que
passou de imposto a pagar de R$ 8.909,80 para R$ 1.991,61.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que as despesas foram comprovadas desde a
apresentação dos documentos diretamente à autoridade fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

Mérito – do ônus probatório

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega, eis que não foi apresentada nenhum
documento novo que detalhasse as informações exigidas por lei para o reembolso de maior parte
das despesas médicas bem como a pensão alimentícia questionada , da filha Stephane.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).

Ademais , em diversos momentos o Contribuinte apenas traz alegações de que
juntou documentos e comprovou a efetividade das despesas, mas não trouxe na prática um
arcabouço probatório mínimo para corroborar o quanto aduz. Sabe-se que tem o contribuinte o
dever de colaboração para com a autoridade fiscal.

A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado, como dito acima, os recibos
originais, ou notas fiscais, extratos bancários ou cópias de cheques que evidenciassem o
pagamento, bem como o detalhe das informações exigidas em lei, como pode se verificar abaixo
aduzido.

Mérito - Glosa de despesas médicas

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

O Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para manter a decisão de piso nos seus exatos termos.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e
no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13128.720251/2016-95

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital